Tribunal: TJES
Processo: 5000507-27.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-27.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA SHERRER BRISSON
RECORRIDO: AZECYP HOTELARIA E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA EM HOTEL. LOTÉRICA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE 1 (UM) BOLETO EM DUPLICIDADE, DEIXANDO DE REALIZAR A QUITAÇÃO DO OUTRO. LIBERAÇÃO DE APENAS 1 (UMA) DAS 2 (DUAS) DIÁRIAS RESERVADAS, DURANTE O CHECK-IN. PAGAMENTO DA OUTRA DIÁRIA PELA AUTORA, NO MESMO MOMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO AOS ABALOS SOFRIDOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000507-27.2022.8.08.0026

RE
CORRENTE
:
ISABELA SHERRER BRISSON

REC
ORRI
D
O
S
:
BH SUL LOTERIAS LTDA, AZECYP HOTELARIA E TURISMO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA EM HOTEL. LOTÉRICA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE 1 (UM) BOLETO EM DUPLICIDADE, DEIXANDO DE REALIZAR A QUITAÇÃO DO OUTRO. LIBERAÇÃO DE APENAS 1 (UMA) DAS 2 (DUAS) DIÁRIAS RESERVADAS, DURANTE O CHECK-IN. PAGAMENTO DA OUTRA DIÁRIA PELA AUTORA, NO MESMO MOMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO AOS ABALOS SOFRIDOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6728590.

Contrarrazões no Id. 6728597 e Recorridos assistidos de advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6728590), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6728588
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o 2º Requerido ao pagamento, a título de danos materiais, o valor de R$ 272,00, com juros e correção monetária a partir do desembolso. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual’’.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais, sob o argumento de que
a Recorrente foi à lotérica, no dia 29/10/2021, para realizar o pagamento de
boletos referentes a
2 (duas) diárias,
de R$ 136,00,
no Hotel Fazenda Flamboyant, em Guarapari,
porém, por engano, a atendente responsável acabou pagando apenas 1(um) dos 2 (dois) boletos entregues, em duplicidade. Ao chegar ao hotel, no dia 05/11/2021, quando foi fazer check-in, tomou conhecimento do ocorrido e foi informada que apenas uma diária havia sido paga. Em razão disso, a Autora pretende a condenação das Requeridas em danos morais, bem como em dano material (em dobro) pelo pagamento em duplicidade.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que ‘‘[...] houve falha na prestação do serviço da 2ª Requerida, pois, ao ser entregue à atendente os boletos, esta tinha o dever de conferi-los, ainda mais quando se trata de valores idênticos’’. No mais, em relação ao pedido de danos morais, argumentou que ‘‘[...] a parte autora não se desincumbiu em demonstrar ofensa ao seu direito da personalidade, nem as repercussões que tal fato gerou em sua vida, afastando o dever de reparar em danos extrapatrimoniais’’.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
a ocorrência de danos morais.

Pois bem.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Com base nessa premissa, verifico que a Recorrente não trouxe nenhuma prova capaz de reformar a r. sentença atacada, razão pela qual comungo com o argumento do juízo singular, entendendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial. Caberia a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi apresentado no caso dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)